Tribunal: STF
Processo: ARE 885450
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRPJ, IRRF E CSLL. REFIS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    2. Analisando detidamente a prova dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido apontou que houve confissão de dívida por meio de seu parcelamento. O acolhimento da pretensão encontra óbice na Súmula 279/STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.